Tribunal: TJBA
Processo: 0556148-29.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0556148-29.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALOISIO DE MAGALHAES FILHO

Advogado(s)
:
DANIEL DE CASTRO MAGALHAES, ALOISIO DE MAGALHAES FILHO

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO AUGUSTO BORGES e outros

Advogado(s)
:
PAULA CARVALHO FARIA DE VASCONCELOS, JORGE MARBACK CARDOSO E SILVA, CARLOS RENATO HENRIQUES BRAGA, MAGDA DE SOUZA ESQUIVEL BARONI, MARCELLE MENEZES MARON

ACORDÃO

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TAXAS CONDOMINIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO REGISTRAL RECONHECIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos por condomínio edilício contra acórdão de ID 103305073 que deu provimento ao recurso de apelação do réu para reconhecer sua ilegitimidade passiva e julgar extinta a ação de cobrança de taxas condominiais, com fundamento no Tema 886 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão sobre a natureza
propter rem
da obrigação condominial ou contradição fática na subsunção do caso concreto ao Tema 886 do Superior Tribunal de Justiça, especificamente quanto à demonstração de ciência inequívoca da transação pelo condomínio.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Inexistência de omissão no acórdão embargado, uma vez que a natureza
propter rem
da obrigação foi expressamente sopesada em face das balizas do Tema 886 do Superior Tribunal de Justiça, concluindo-se pela desoneração do promitente vendedor.

4. Inexistência de contradição fática, porquanto a ciência do condomínio restou comprovada pela emissão de boletos de cobrança e, sobretudo, pela celebração de Termo de Acordo e Confissão de Dívida exclusivamente com a adquirente Tânia de Jesus Brito, sem qualquer anuência ou participação do antigo proprietário.

5. O descontentamento com a valoração das provas que atestaram os requisitos de exclusão da responsabilidade configura mero inconformismo, sendo inviável a reforma do mérito e o reexame do acervo probatório em sede de recurso integrativo de fundamentação vinculada.

IV. DISPOSITIVO.

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Referências legais
:Código de Processo Civil, artigos 489, parágrafo 1º, inciso IV, e 1.022.Código Civil, artigo 1.345.

Jurisprudência citada
:Superior Tribunal de Justiça, REsp nº 1.345.331/RS, Tema 886.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível
nº 0556148-29.2018.8.05.0001
, desta Comarca de Salvador, em que figuram, como Embargante,
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AUGUSTO BORGES
e, como Embargado,
ALOÍSIO DE MAGALHÃES FILHO
.

ACORDAM os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Desa. ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Relatora

A5